Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001329-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.792.241-86 (PACIENTE), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.792.241-86 (PACIENTE), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÕES PREVENTIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Franciele de Oliveira Rodrigues
e
Vanessa Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que as pacientes foram presas preventivamente no dia
1o.1.2020
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13), além de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Reditus
”.

Aduz que as beneficiárias foram citadas, apresentaram respostas à acusação, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15.12.2020, entretanto, o referido ato processual não ocorreu em razão de requerimento do Ministério Público, que postulou a oitiva de testemunhas não arroladas na denúncia.

Assim, destaca que as pacientes estão segregadas há mais de 1 ano e a instrução criminal nem sequer se iniciou, de modo que haveria nítido excesso de prazo das custódias preventivas, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.

Com essas considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, o relaxamento das prisões preventivas das pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, relaxando-se em definitivo as prisões das beneficiárias (Id. 74293963).

Acostou documentos (Ids. 74293964 a 74293962).

A liminar foi indeferida (Id. 74732983).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos relativos à ação penal de origem (Ids. 76470978 a 76470990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 78066958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação das prisões preventivas decretadas em desfavor de
Franciele de Oliveira Rodrigues
e
Vanessa Pereira de Souza
, afirmando que elas estão presas preventivamente há mais de 1 ano, sem que se tenha encerrado a instrução processual, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Extrai-se dos autos que as pacientes foram presas preventivamente no dia
1o.1.2020
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13), além de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Reditus
”.

Segundo o impetrante, as beneficiárias foram citadas, apresentaram respostas à acusação, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15.12.2020, entretanto, o ato processual não ocorreu em razão de requerimento do Ministério Público, que postulou a oitiva de testemunhas não arroladas na denúncia, logo, o excesso de prazo teria ocorrido sem culpa da defesa, devendo as prisões ser imediatamente relaxadas.

Como já citado em diversas outras ações constitucionais referentes à mesma operação, infere-se dos autos que as pacientes tiveram as suas custódias cautelares decretadas no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT desde o ano de 2018.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelas beneficiárias detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

Em relação ao
excesso de prazo para a conclusão da ação penal
, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia contra as beneficiárias e outras 4 pessoas foi recebida em 2 de março de 2020 e posteriormente os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Consigno que
no caso da ação penal relativa às pacientes, consta que foram denunciadas diversas pessoas que se encontram segregadas em outra Comarca, demandando a remessa de cartas precatórias para a efetivação das citações e demais comunicações, diligências que foram dificultadas em razão da pandemia da Covid-19.

No dia 23 de novembro de 2020, as referidas respostas foram analisadas, momento em que a magistrada de primeiro grau rejeitou todas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15.12.2020, audiência esta que não ocorreu em razão de pedido ministerial para a oitiva de duas testemunhas, não arroladas inicialmente.

Finalmente, em consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a audiência aparentemente foi realizada, entretanto, diante da ausência de uma testemunha do juízo, foi designada nova data para a continuação do ato, que ocorrerá no dia 23.3.2021, por meio do sistema da videoconferência, em razão da pandemia da Covid-19, oportunidade em que deve ser ouvida a testemunha do juízo e realizados os interrogatórios dos acusados.

Assim, conquanto as pacientes estejam segregadas há mais de 1 ano, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, além da juntada de laudos periciais, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, já designou nova audiência de instrução e julgamento para o dia 23.3.2021, ocasião em que, segundo o magistrado, deverá ser encerrada a instrução processual, de modo que, aparentemente, em pouco tempo o processo estará apto para a juntadas das alegações finais das partes.

É importante ressaltar que, considerando o iminente encerramento da instrução processual, passara a ter incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021